Tribunal: TJSP
Processo: 2294410-32.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão conteria omissão – Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade – Precedentes do C. STJ – Embargos rejeitados.